Tribunal: STF
Processo: HC 265593
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Marcelo Hess impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO CONTRA A DECISÃO OBJETO DO WRIT IMPETRADO NA ORIGEM. OFENSA AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A pacífica jurisprudência desta Corte Superior não admite a tramitação concomitante de recursos ou meios de impugnação legalmente previstos e habeas corpus manejados contra o mesmo ato ou que questionem as mesmas matérias, sob pena de violação do princípio da unirrecorribilidade. 



    2. A apreciação das questões agitadas pela defesa implica considerações que, em razão da sua amplitude e cognição, devem ser examinadas no agravo em execução já interposto. O julgamento prematuro por esta Corte pode retirar a possibilidade de um pronunciamento favorável ao agravante na instância ordinária, o que configura verdadeiro prejuízo à defesa. 



    3. Agravo regimental desprovido.



    (HC 1.035.533 AgRg, ministro Antonio Saldanha Palheiro)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese:



    [...] seja imediatamente reconhecida a remição da pena do Paciente pela sua aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM, nos termos do art. 126 da Lei de Execução Penal e da Resolução CNJ nº 391/2021. 



    Requer ainda seja determinada a imediata atualização do cálculo da pena do Paciente, considerando a remição ora concedida e por fim seja deferida a consequente e imediata progressão de regime para o regime semiaberto, a ser realizada pelo juízo da execução penal competente, considerando o tempo de pena remido.



     É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus, já que o ato impugnado não apreciou a pretensão nos moldes como formulada pela parte impetrante. 



    Nesse contexto, esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância (HC 192.077 AgR/SP, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski).



    Não obstante a inadmissibilidade da impetração, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 208.115 AgR, da minha relatoria; e o HC 205.751 AgR, ministro Roberto Barroso. Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame. 



    Embora o entendimento assentado por esta Suprema Corte, tenha se firmado no sentido de que a interposição de recurso contra o mesmo ato coator não constitui óbice ao conhecimento de habeas corpus interposto concomitantemente, não há ilegalidade quanto ao mérito do pedido a ser sanada na presente via.



    É que o art. 126 da Lei de Execução Penal garante ao condenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto a remição da pena por estudo, na medida de um dia de pena a cada doze horas de frequência escolar. Além disso, garante o acréscimo de um terço na remição na hipótese de conclusão do ensino fundamental, médio ou superior durante o cumprimento da pena.



    O Conselho Nacional de Justiça, por sua vez, editou a Resolução n. 391/2021, em substituição à Recomendação n. 44/2013, a fim de regulamentar a remição por estudo, no caso de o condenado instruir-se por contra própria, ou seja, sem comprovação de frequência escolar, e ser aprovado no Exame Nacional para Certificação de Competência de Jovens e Adultos (Encceja) ou no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).



    O Juiz da Execução (eDoc 3) ressaltou que “o Sentenciado é policial civil de carreira e, quando da prática do crime, já possuía o título do ensino médio, não podendo agora beneficiar-se do título que já possui”.



    Nesse sentido, o Supremo possui entendimento a revelar que a remição ficta ou virtual da pena por estudo, em razão de aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competência de Jovens e Adultos (Encceja) ou no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), não se aplica em caso de conclusão do Ensino Fundamental ou Médio em momento anterior ao início da execução da pena. Cito, como exemplo, acórdãos de ambas as Turmas (com meus grifos):



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA FICTA OU VIRTUAL. ART. 126 DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS. RECOMENDAÇÃO N. 44 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PORTARIA NORMATIVA N. 10/2012 DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO – ENEM. CONCLUSÃO ANTERIOR DO ENSINO MÉDIO. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO 



    (RHC 181.787 AgR, ministra Cármen Lúcia)



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRETENSÃO DE OBTENÇÃO DE REMIÇÃO DA PENA POR TEMPO DE ESTUDO EM RAZÃO DE APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL DE ENSINO MÉDIO - ENEM. INVIABILIDADE. CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO ANTES DO INÍCIO DA EXECUÇÃO DA PENA. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, ABUSO DE PODER OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO RECORRIDA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    [...]



    (RHC 229.062 AgR, ministro Luiz Fux)



    Reputo inviável, desse modo, a pretensão de remissão da pena por aprovação no ENEM, em razão da conclusão de ensino médio ter ocorrido em momento anterior ao início do cumprimento da pena.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 3 de dezembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente